Tribunal: TJBA
Processo: 8058713-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058713-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BORGES Advogado: ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FEITO AFORADO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO. JURIDICIDADE DA PRETENSÃO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 12153/2009. TEMA REPETITIVO 1029, DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MODIFICADA. AGRAVO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8058713-40.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.